Tribunal: TJMT
Processo: 1006008-14.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006008-14.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA - CPF: 442.610.201-49 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO

–
LESÕES EM MEMBROS INFERIORES QUE NÃO DECORRERAM DE UM ACIDENTE PESSOAL
– PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (id. 158771192 – págs. 1 a 7), restou claramente demonstrado que a lesão nos seus membros inferiores (joelhos), não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado.

2. Tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 158768693 – pág. 7 e 8) e do artigo 11 da Circular Susep de n.º 302, datado de 19.09.2005 (id. 158768695 – pág. 3), não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

3. Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o requerente, ora apelante, não demonstrou que as lesões nos seus membros inferiores decorreram de um acidente pessoal, é indevida a indenização securitária pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1006008-14.2019.8.11.0006, ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 158771237 – págs. 1 a 14), o requerente, ora apelante, narra que foi militar das Forças Armadas e que aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo no ano de 1993. Que o prêmio do seguro foi descontado por mais de 29 (vinte e nove) anos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através do laudo juntado aos autos, comprovou o nexo causal entre as sequelas sofridas e sua incapacidade para o exercício das suas atividades diárias, razão pela qual faz jus ao recebimento do seguro pleiteado na inicial.

Salienta que, como o fato gerador da lesão, que o deixou inválido para o exercício das suas atividades habituais, ocorreu durante o período de vigência do seguro, o pedido formulado na exordial deve ser julgado procedente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 158771242 – págs. 1 e 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 1006008-14.2019.8.11.0006, ajuizada por BENEDITO SANTANA ORTIZ PESSOA em face de MAPFRE VIDA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, a sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através do laudo juntado aos autos, comprovou o nexo causal entre as sequelas sofridas e sua incapacidade para o exercício das suas atividades diárias, razão pela qual faz jus ao recebimento do seguro pleiteado na inicial.

Salienta que, como o fato gerador da lesão, que o deixou inválido para o exercício das suas atividades habituais, ocorreu durante o período de vigência do seguro, o pedido formulado na exordial deve ser julgado procedente.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (id. 158771192 – págs. 1 a 7), restou claramente demonstrado que a lesão nos seus membros inferiores (joelhos), não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos quesitos respondidos pelo “expert”:

“Quesitos da ré (id. 43885163):

(...).

1.3. Queira o Dr. Perito informar se a alegada invalidez e decorrente de acidente ou doenç
a
?

RESPOSTA: Não constam documentos dos autos sobre acidente com o autor e que tenha causado lesão dos membros acometidos, entretanto a atividade laboral praticada pelo autor imprimiu sobrecarga nas articulações de membros inferiores, sendo este um fator de risco para a lesão apresentada pelo autor.

(...).

“Quesitos da ré (id. 43885163):

2.1. O Autor sofreu algum acidente pessoal (queda, atropelamento, acidente automobilístico, etc.)?

RESPOSTA: Não consta dos documentos nenhum acidente com o autor.

(...).”

Em outras palavras, tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 158768693 – pág. 7 e 8) e do artigo 11 da Circular Susep de n.º 302, datado de 19.09.2005 (id. 158768695 – pág. 3), não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

A propósito, vejamos o que dispõe o item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 158768693 – pág. 7 e 8) e do artigo 11 da Circular Susep de n.º 302, datado de 19.09.2005 (id. 158768695 – pág. 3):

“5.2.2. INDENIZAÇÃO PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um Capital Segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) do Capital para a Garantia de Morte, de acordo com o quadro constante na Cláusula 8 – CAPITAIS SEGURADOS, caso se caracterize a perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado,
em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto
, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais.”
(grifo nosso).

“(...).

Art. 11. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.”

(...)

Acerca do decidido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização relativa à invalidez permanente por acidente e invalidez decorrente de doença. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor não é dependente de terceiros para suas atividades de vida diária, de modo que não há perda da vida de modo independente.
Ausência de comprovação de ocorrência de acidente. Hipótese de incapacidade parcial permanente, por doença degenerativa da coluna, decorrente de esforço repetitivo e má-postura. Situação do autor que não se amolda àquela descrita no contrato.
Obrigação das seguradoras afastada, nos termos do art. 757 do CC. Aplicação, ainda, do entendimento definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Tema nº 1.068 – REsps nº 1845943/SP e nº 1867199/SP, no sentido de que "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002920-38.2017.8.26.0323; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)”

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o requerente, ora apelante, não demonstrou que as lesões nos seus membros inferiores decorreram de um acidente pessoal, é indevida a indenização securitária pretendida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023